Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-74.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702523-74.2021.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: ANA LUCIA DA SILVA CARVALHO DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra a sentença de parcial procedência dos pedidos prolatada nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação ajuizada por ANA LUCIA DA SILVA CARVALHO em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., partes qualificadas nos autos, na qual pretende rescisão de contrato de consórcio, restituição dos valores pagos e indenização a título de danos morais. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.o 9.099/95. Decido. O feito comporta julgamento antecipado, conforme inteligência do art. 355, inciso I, do CPC. Defiro o pedido de retificação do polo passiva para substituir o Banco Santander (Brasil) S/A. por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (CNPJ no. 55.942.312/0001-06). Quanto à preliminar, a legitimidade ad causam corresponde à pertinência subjetiva da lide. Pela teoria da asserção, deve ser apreciada em abstrato, à luz das primeiras afirmações trazidas pelo autor na inicial, sem qualquer análise probatória. Sobre o tema, há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “De acordo com a teoria da asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da controvérsia”. (Resp 1157383, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., DJE 17/08/2012). Conforme os fatos expostos na inicial, as partes que compõem o litígio são compatíveis com o direito material alegado, pois os contratos de consórcio que a autora busca rescindir foram firmados com a instituição financeira requerida. Os eventuais prejuízos causados pelos intermediadores da operação, conforme explicado na inicial, já estão sendo tratados em ação autônoma. Qualquer análise de prova necessária para conferir a legitimidade será apreciada como matéria de mérito, no momento oportuno, pelo que REFUTO a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo outras preliminares ou questões pendentes, passo ao exame do mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Aduz a autora, em síntese, que, por intermédio da empresa Império das Cartas, abriu conta corrente no Banco Santander e adquiriu cota de consórcio que acreditava estar contemplada e, por essa razão, poderia comprar veículo no valor de aproximadamente R$ 34.000,00. No entanto, após efetuar o pagamento da vistoria do veículo junto à administradora do consórcio, foi informada pelo Banco que a carta de crédito não alcançava o referido montante; descobriu, então, que a operação destoava daquela então almejada e que foi vítima de um ‘engodo’. Na sequência, buscou a rescisão do contrato referente ao consórcio, mas foi informada que somente poderá receber os valores no ano de 2026. Ao final, requer a rescisão do contrato e a devolução da integralidade dos valores pagos, R$ 8.998,10 (oito mil novecentos noventa e oito reais e dez centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora. Em contestação (ID 107409460), o Banco Santander defende a regularidade da operação e, se houve falha na prestação de serviços, decorreu de ato do intermediador do negócio jurídico, e não da instituição financeira. Pois bem. Os documentos anexados pela ré não apresentam a clareza necessária quanto às características do produto fornecido, o que enseja evidente afronta ao disposto no art. 6o, inciso III, do CDC. Desse modo, entendo que a requerente foi induzida a erro por falsa promessa de contemplação no grupo de consórcio. Registro que o dever de prestar informações adequadas recai não só no intermediário da operação, mas também no banco requerido. Com efeito, funcionário da instituição financeira igualmente tinha a obrigação de esclarecer todas as dúvidas da consumidora antes de formalizar o negócio jurídico. Todavia, não prestou os devidos esclarecimento à demandante, maculando a livre manifestação da vontade, especialmente pela falta de informação clara, adequada e precisa acerca dos procedimentos de realização dos sorteios e meios de contemplação, o que autoriza a rescisão contratual. Aliás, a autora acreditou adquirir carta de crédito contemplada, o que não ocorreu; o valor do consórcio era inferior ao bem almejado; realizou o pagamento de taxa de vistoria (id. 102956596), mas, ao final, não foi viável a aquisição do veículo. A instituição financeira reconhece que: Em relação as aprovações dos cadastros e pelo que podemos avaliar, o departamento de risco fez avaliação na data das contemplações até o dia 12/03/2021, onde o parecer foi negado devido cliente apresentar restritivos e comprometimento de renda (58%), inviabilizando assim as respectivas liberações das cartas de crédito, onde informamos que para nova reanálise, será necessário atualização da renda junto a agência e regularizações e baixas das restrições, o qual recomendamos a parte Autora procurar a agência para maiores informações. A informação sobre o comprometimento de renda, liberação da carta de crédito, desistência do consórcio, dentre outras, evidentemente, não foi repassada à autora, que, até a presente data, não conseguiu efetuar a compra do veículo na forma então esperada. As expectativas da consumidora foram frustradas, pois o produto adquirido destoa do negócio jurídico almejado e esperado por ela. Portanto, tenho que, no presente caso, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, deixando de demonstrar que a autora foi de fato cientificada quanto ao valor das parcelas, forma de contemplação, requisitos para liberação e uso da carta de crédito e do limite da carta de consórcio. Evidenciada a falha na prestação dos serviços, não há que se falar na cobrança da taxa de administração, fundo de reserva, indenização pelos prejuízos causados ao grupo ou cláusula penal, tendo em vista que a rescisão contratual decorreu da conduta ilícita perpetrada pela ré. Merece prosperar, portanto, o pedido de restituição da quantia formulado pela autora, nos termos do art. 14 do CDC, já que o fornecedor responde pela reparação dos danos decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas. A restituição será no montante indicado na inicial, R$ 8.998,10 (oito mil novecentos noventa e oito reais e dez centavos), o que já incluiu a taxa de vistoria de R$ 1.573,96, pois o valor não foi especificamente impugnado em contestação, além de encontrar respaldo nos documentos que acompanham a inicial. Passo ao exame do mérito em relação ao pedido de indenização por danos morais. O dano moral se destina a recompor a violação aos direitos personalíssimos, entendidos como os que atingem o sentimento de dignidade da vítima e alteram seu estado psicológico. Embora a lesão possa resultar da má prestação de serviços, entendo que o mal provocado pela conduta não prestada a contento há que alcançar magnitude muito superior a que ora se apresenta. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de atingir direitos da personalidade. Os fatos narrados nos autos não evidenciam ataque os direitos de personalidade já que, em última análise, a honra, intimidade, vida privada e a imagem da parte requerente não foram abaladas (art. 5o, X da CF). O ocorrido, de maneira estanque, não malogrou o direito de personalidade da autora, porque se avizinha mais a meros dissabores do viver cotidiano. De mais a mais, somente acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob pena de ocorrer uma verdadeira banalização do instituto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, caminha exatamente no mesmo sentido: “ O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp 606382, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 04.03.2004). Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para (i) declarar a rescisão dos contratos de adesão no. nos 30603561, 30603564, 30553485 e 30553506, referentes às cotas de consórcio nos 0549/0667-02, 0560/0598-02, 0645/0481-03 e 0645/2290-02; (ii) condenar a requerida a restituir à autora, de forma imediata, a quantia de R$ 8.998,10 (oito mil novecentos noventa e oito reais e dez centavos), corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde cada desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Fica a devedora, quando da intimação da sentença, ciente de que deverá efetuar o pagamento no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, caput, do CPC. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Nos presente autos eletrônicos, a consumidora, em absoluta consonância à lealdade processual, informou (na exordial): [...] Com relação ao valor pago a tais empresas, já há em andamento um processo judicial (Processo no 0702521-07.2021.8.07.0021) no qual se busca a devolução ao menos de parte do valor pago. Por sua vez, o objeto da presente demanda reside na busca pela restituição dos valores pagos pela promovida a promovente fruto de um contrato maculado pela má-fé da promovida, especialmente no que diz respeito a obscuridade na forma de condução das contratações [....]. Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que naqueles autos (processo 070521-07, ajuizado por ANA LUCIA DA SILVA CARVALHO (ora recorrida) contra a empresa KDL SILVA CONSÓRCIOS EIRELLI (revel), foi prolatada a seguinte sentença (ora em fase de cumprimento): Cuida-se de ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por ANA LUCIA DA SILVA CARVALHO em desfavor de KDL SILVA CONSÓRCIOS EIRELI, partes qualificadas nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Devidamente citada (ID 105453804), o réu não compareceu em audiência ID 107813738 e nem apresentou contestação, impondo-se a decretação da sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC e a presunção de veracidade quanto aos fatos articulados na inicial. Procedo ao julgamento antecipado de mérito, pois, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, não há necessidade de produção de outras provas. O ponto fulcral da presente demanda é o inadimplemento de contrato pela ré, que lhe forneceria uma carta de crédito de consórcio contemplada no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Da análise dos autos, verifica-se que o autor adquiriu uma cota de consórcio (ID 102953971) em andamento. Entretanto, acreditou estar adquirindo uma carta de crédito ao pagar ao réu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desta feita, é imperioso reconhecer que à parte autora não foram prestadas, no ato da celebração do negócio jurídico, pois a mesma acreditava estar adquirindo carta de crédito contemplada, enquanto, na realidade, adquiriu simplesmente cotas consorciais. Com efeito, o réu, como intermediário da transação, induziu a erro a parte autora, restando evidente a inobservância do disposto no art.6o, III, CDC, inclusive porque o valor pago não se reverteu sequer em crédito no contrato de consórcio, tendo sido cobrado a título de remuneração pelo serviço de assessoria/intermediação. Na espécie, nítido se mostra o dano material da autora, decorrente da constatada falha na prestação do serviço por parte do réu, uma vez que, confiante nas informações imprecisas a respeito do contrato de consórcio recebidas, investiu naquele negócio para compra de um carro, deixando, portanto, de receber o valor prometido. Desse modo, em virtude das circunstâncias excepcionais que ladeiam a prestação de serviço de intermediação de aquisição de cota de consórcio, é de rigor o acolhimento do pedido de rescisão do contrato celebrado com a consequente restituição imediata dos valores pagos no importe total de R$ 7.000,00 (sete mil reais), vez que na própria inicial consta a restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Passo ao exame do dano moral. No que pertine ao dano moral, entendo que a conduta do réu consistente em induzir a erro a autora na contratação do que entendia ser uma cota contemplada de consórcio, efetivamente, não se trata de mero aborrecimento. O constrangimento de buscar incansavelmente por um direito inequívoco, tendo desprezadas as provas apresentadas, e sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário. Contudo, é importante lembrar que a valoração do dano moral suportado pela parte autora há de ser feita mediante o prudente arbítrio do magistrado que deve considerar a proporcionalidade entre o dano moral sofrido e as consequências causadas, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano. Deve, ainda, a reparação ser fixada em valor que sirva ao desestímulo de práticas da mesma natureza (caráter pedagógico), evitando-se, de qualquer sorte, o enriquecimento sem causa da parte autora. Deste modo, no que pertine ao quantum a ser fixado a título de reparação pelos danos morais, tenho que a pretensão contida na inicial carece de razoabilidade, tendo em vista que a intenção do legislador ao inserir no ordenamento jurídico tal modalidade de reparação, não foi de forma alguma induzir ao enriquecimento ilícito, ao contrário, foi trazer ao ofendido algum alento em seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. Ademais, caberá ao magistrado considerar a realidade fática de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, pelos danos morais suportados pela parte autora, na forma descrita na inicial, tenho como apto à reparação dos danos a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a realidade fática e a razoabilidade, vez que os danos causados não se mostraram de extrema gravidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) DECRETAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes; b) CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; e c) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da presente data. Por conseguinte, resolvo o mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem honorários e sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerido, caso ainda não tenha procedido ao pagamento voluntário, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do montante a que foi condenado, sob pena de sujeição à multa de 10% (dez por cento), na forma do disposto no § 1o do artigo 523 do CPC e, desde já, havendo o cumprimento da obrigação, arquivem-se os autos. Havendo oportuno requerimento de execução, intime-se a parte ré para cumprimento voluntário no prazo de 15 dias e, desde já, havendo o cumprimento da obrigação, arquivem-se os autos. Dispensada a intimação do réu, em razão da decretação da revelia. Nesse quadro processual, em atenção ao princípio da cooperação e com vistas ao alcance de decisão de mérito justa e efetiva, intime-se a ora recorrida ANA LÚCIA DA SILVA CARVALHO para esclarecer se se tratariam (os valores a serem restituídos conforme as sentenças prolatadas em cada processo) de quantias referentes à mesmas cotas do consórcio contratado. Prazo: dez dias. Juntada a manifestação, dê-se vista à parte recorrente, por igual prazo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito